Tribunal: TJES
Processo: 5000260-13.2022.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-13.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000260-13.2022.8.08.0037

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: CARLOS FERNANDO DELPRETE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA (BOLETO FALSO). RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de o consumidor ter sido vítima de fraude bancária ("golpe do boleto falso") ao tentar quitar contrato de financiamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, quando o consumidor realiza o pagamento de boleto falso obtido fora dos canais oficiais e com beneficiário distinto da instituição credora.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, verificou-se a culpa exclusiva do consumidor, que utilizou canais de comunicação não oficiais (telefone e e-mail não comprovados como sendo do banco) e efetuou o pagamento de boleto cujo beneficiário era pessoa diversa da instituição requerida, sem a devida cautela.

Ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano, uma vez que não houve falha comprovada no sistema de segurança ou na prestação do serviço bancário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese:
A instituição financeira não responde por danos materiais ou morais decorrentes de golpe do boleto falso quando o pagamento é realizado por culpa exclusiva do consumidor, que utiliza canais não oficiais e negligencia a conferência do beneficiário final do título.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CDC, arts.

6º, VI, e 12 a 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 43;

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO VOTORA
N
TIM S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
CARLOS FERNANDO DELPRETE
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, revogo a decisão liminar concedida no ID 13862117 e resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR, solidariamente, BANCO VOTORANTIM S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. a pagarem a CARLOS FERNANDO DELPRETE: a) R$ 3.771,60 (três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), na forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do efetivo prejuízo em 29/11/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
.

Em sede recursal (ID 15842220), o recorrente alega preliminar de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva, e no mérito, inexistência de ato ilícito, fortuito externo que não pode ser responsabilizado pelo “golpe do boleto falso”, motivo pelo qual não há dever de indenizar pelos danso materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 15842233.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente,
em relação à preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pelo recorrente
, consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Assim, rejeito a preliminar.

No que diz respeito à
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela requerida, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Outrossim, verifico que as alegações da recorrente sobre a ilegitimidade passiva se confundem com o mérito, pois fundamenta seu pedido na inexistência de responsabiloidade civil, eis que supostamente cometida por terceiros sem qualquer vínculo com a instituição financeira requerida.

Por fim, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do requerido que tenha dado causa aos danos alegados.

Os próprios autores alegam na inicial que foram vítimas de um golpe ao realizar o pagamento do boleto do financiamento. E seria possível identificar algumas particularidades que dariam indícios de que o pagamento não estava sendo destinado ao real beneficiário.

Inicialmente não fora apresentada uma única prova nos autos demonstrando que a parte autora entrara em contato com canal oficial do banco requerido para solicitar boleto bancário para quitação do restante do contrato de financiamento.

No Boletim de Ocorrência a própria parte autora informa que ligou para um telefone diferente do utilizado na contratação original, sequer informando qual seria o número, apesar de posteriormente informar que recebera o boleto através de aplicativo ou e-mail, que também não se recorda.

Da mesma forma, o boleto fraudulento tem como beneficiário pessoa diversa da requerida, conforme consta do comprovante de pagamento pouco legível juntado ao ID 15841854, onde consta o banco Neon como instituição onde depositados os valores em benefício de terceiro, que não foram repassados para ré em razão de terem sido depositados em benefício de “Francine de Santana”, se tratando de pessoa jurídica, eis que consta CNPJ.

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira, ou, ainda, de participação efetiva de preposto da corré. Na verdade, o autor não tive cautela alguma em estabelecer contato com um terceiro estranho, aparentemente através de telefone sem confirmação de origem (conforme relato do boletim de ocorrência) e efetuar o pagamento de um boleto com beneficiário diverso.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral dos fornecedores por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Assim, vejo por bem reformar a r. sentença, julgando improcedentes tanto o pedido de indenização por danos materiais, quanto o de danos morais, em razão da ausência de ato ilícito.

A referida revisão também se aplica ao corréu Neon Pagamentos, considerando que reconhecido na sentença que a referida empresa fora mantida na lide em razão de fazer parte do mesmo grupo econômico da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais,
com a revogação da tutela de urgência
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5000260-13.2022.8.08.0037

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto: O caso trata de fraude bancária (“golpe do boleto”) em quitação de financiamento veicular. Aplica-se a responsabilidade objetiva e o risco da atividade (Art. 14, CDC e Súmula 479, STJ), pois a insegurança dos sistemas eletrônicos dos bancos possibilitou a fraude. Devida a restituição simples do valor pago (R$ 3.771,60). Contudo, o episódio configura mero aborrecimento, não havendo prova de violação a direitos da personalidade, o que impõe o decote da verba extrapatrimonial.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude bancária. Boleto falso. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Danos materiais. Danos morais. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valor pago via boleto fraudulento (R$ 3.771,60) e indenização por danos morais (R$ 2.000,00), em razão de estelionato sofrido pelo consumidor ao tentar quitar contrato de financiamento junto ao banco recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude perpetrada por terceiros (fortuito interno) decorrente de insegurança de seus sistemas; e (ii) se o ocorrido gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que o pagamento realizado pelo autor para a satisfação de débito de financiamento automotivo foi operacionalizado de forma indevida, em razão de golpe praticado por terceiros com utilização de referências gráficas e negociais do estabelecimento bancário.

4. Restando incontroversa a fraude perpetrada através dos serviços bancários, as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos prejuízos suportados pelo autor, por conta do princípio do risco do negócio (Art. 927, parágrafo único, CC) e do conteúdo da Súmula 479 do STJ, que estabelece o fortuito interno relativo a fraudes de terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O valor financeiro não foi regularmente adimplido por força de insegurança dos sistemas contratuais e eletrônicos dos réus, que possibilitam a fraude, razão pela qual deve ser mantida a condenação à restituição simples do valor desembolsado.

6. Quanto aos danos morais, eles estão ausentes, pois os fatos, muito embora aborrecidos, não ofenderam a pessoal dignidade do consumidor, que não experimentou lesão a direito fundamental de sua personalidade, tratando-se de transtornos próprios de circunstâncias infelizes que vitimam todos os litigantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de restituir o dano material.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de boletos falsos quando a fraude decorre de insegurança nos sistemas de cobrança, configurando fortuito interno. 2. A ocorrência de fraude em boleto bancário, sem repercussão gravosa adicional aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; STJ, Súmula nº 479. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula nº 479.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}